Tribunal: TJDFT
Processo: 0754669-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, fundado na pendência de julgamento de agravo de instrumento e de ação rescisória.
2. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
3. A decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de ação rescisória e a interposição de agravo de instrumento impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso.
6. O trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo ente federal não possui fundamento para obstar o andamento do cumprimento de sentença no tocante à parcela incontroversa do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.